Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728121-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 112, do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.”. Na petição de id 32590396, o advogado comunica a renúncia ao mandato outorgado pela agravante e junta a notificação extrajudicial de id 32590397, cujo conteúdo é a rescisão do contrato de prestação de serviços e a cobrança dos valores devidos pela agravante. Desse modo, entendo que não houve comunicação, de modo inequívoco, da renúncia do mandato outorgado ao patrono, a fim de que a agravante nomeie novo causídico. Assim, intime-se o advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, para que comprove a efetiva comunicação da agravante acerca da renúncia ao mandato, sob pena de continuar constituído nos autos. Aguarde-se a 6a Sessão Ordinária Virtual, na qual encontra-se pautado este processo. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator